Tribunal: TJBA
Processo: 8079636-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079636-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: M BARROS LTDA

Advogado(s)
:
SARA ALVES FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DOCUMENTAL. CUSTEIO DA PERÍCIA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra decisão proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Cancelamento de Protesto e Pedido de Danos Morais, que deferiu tutela de urgência para cancelamento provisório de protesto e baixa de restrições creditícias, reiterou a inversão do ônus da prova, determinou a realização de perícia grafotécnica com custeio pela instituição financeira e indeferiu a produção de prova oral consistente no depoimento pessoal da parte autora. O agravante sustenta cerceamento de defesa pelo indeferimento da audiência de instrução e impugna a atribuição integral do custeio da perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da produção de prova oral configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se o custeio da perícia grafotécnica deve ser suportado exclusivamente pela instituição financeira que apresentou o documento impugnado quanto à autenticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado possui discricionariedade para avaliar a utilidade e a necessidade das provas requeridas, nos termos do princípio do livre convencimento motivado e do art. 370 do CPC.

A controvérsia acerca da autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário possui natureza eminentemente técnica, demandando prova pericial grafotécnica, e não esclarecimentos decorrentes de depoimento pessoal das partes.

O indeferimento da prova oral atende aos princípios da celeridade e da economia processual, não configurando cerceamento de defesa quando os elementos necessários ao deslinde da controvérsia dependem de conhecimento técnico especializado.

Embora o art. 95 do CPC disponha sobre o adiantamento dos honorários periciais, o art. 429, II, do CPC estabelece regra específica segundo a qual incumbe à parte que produziu o documento comprovar sua autenticidade quando esta é contestada.

A instituição financeira, ao juntar contrato bancário impugnado quanto à assinatura, assume o ônus de demonstrar a veracidade do documento, inclusive suportando os custos da perícia grafotécnica necessária à comprovação da autenticidade.

A atribuição do custeio da perícia ao banco decorre da aplicação direta da disciplina processual relativa à impugnação de autenticidade documental, e não apenas da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia possui natureza eminentemente técnica e depende de prova pericial especializada.

Incumbe à parte que produziu o documento impugnado comprovar sua autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC.

A instituição financeira deve suportar o custeio da perícia grafotécnica destinada à verificação da autenticidade de assinatura constante de contrato por ela apresentado em juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 95, 370, 429, II, e 1.015, I. CDC, inversão do ônus da prova.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8079636-87.2025.8.05.0000
, oriundos da Comarca de
Jequié
, tendo como Agravante

ITA
Ú
UNIBANCO S.A.
, sendo Agravado
M BARROS LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

09